Tribunal: TJDFT
Processo: 0728001-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728001-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: EDUARDO FRANCA PORTO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possiblidade de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora